Tribunal: TJBA
Processo: 8016328-02.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016328-02.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO

Advogado(s)
:
TATTIANA CRISTINA MAIA, MAYAN SIQUEIRA

APELADO: LUZINETE LOPES BATISTA

Advogado(s)
:
DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS ACADÊMICOS. HISTÓRICO ESCOLAR. DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por ex-aluna em face de instituição de ensino superior, visando à expedição de histórico escolar e ementas de disciplinas cursadas, bem como indenização por danos morais decorrentes da demora de aproximadamente três anos no fornecimento dos documentos solicitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Verificar: 1) Se houve demora injustificada da instituição de ensino em fornecer os documentos acadêmicos solicitados pela autora; 2) Se tal conduta configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; 3) Se o quantum indenizatório fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 1. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, enquadrando-se a apelante como fornecedora de serviços educacionais e a apelada como consumidora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova operada pelo juízo de primeiro grau. 2. As provas dos autos demonstram que a autora solicitou os documentos acadêmicos desde 2019, conforme evidenciado por reclamação no site "ReclameAQUI", mas só obteve resposta em 2022, o que configura demora injustificada. 3. A retenção ou demora injustificada na entrega de documentos acadêmicos configura prática abusiva, vedada pelo art. 6º da Lei nº 9.870/1999, que proíbe expressamente "a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento". 4. A demora de aproximadamente três anos para o fornecimento dos documentos acadêmicos, essenciais para a continuidade dos estudos da apelada em outra instituição, configura falha na prestação do serviço e conduta ilícita passível de indenização. 5. O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se um pouco elevado para o caso em análise, considerando os precedentes jurisprudenciais em situações análogas e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mais adequada a redução para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 2. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. Tese firmada: A demora injustificada da instituição de ensino superior em fornecer documentos acadêmicos solicitados pelo aluno configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, sendo vedada a retenção de tais documentos, ainda que por motivo de inadimplência, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.870/1999.

V. CITAÇÕES. Dispositivos relevantes citados: Arts. 2º e 3º do CDC; Art. 6º da Lei nº 9.870/1999; Art. 944 do Código Civil; Art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TTJ-BA - Apelação: 80928999120228050001, Relator.: ADRIANA SALES BRAGA, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2023, TJ-BA - Apelação: 80031671820158050172, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2024, TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80103159620248050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016328-02.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante ASSOCIACAO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO e como apelada LUZINETE LOPES BATISTA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R-08